Tribunal: TJES
Processo: 0001280-49.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-07-03

Ementa:
E
MENTA
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INQUISITORIAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL (ART. 348, DO CP). INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ECA). CRIME FORMAL. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. REVISÃO DA DOSIMETRIA E DA FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, MANTIDA INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), por quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal), disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei nº 10.826/2003) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990). O réu foi condenado à pena total de 17 (dezessete) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso objetiva, em preliminar, a anulação do feito por nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, requer a absolvição dos crimes de roubo, disparo de arma de fogo e corrupção de menores, a desclassificação da conduta para favorecimento pessoal e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a inobservância das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal acarreta a nulidade do ato, quando a condenação se ampara em provas robustas e autônomas, como a prisão em flagrante e os depoimentos judiciais. (II) Estabelecer se a materialidade do crime de disparo de arma de fogo exige perícia no local do fato, ou se pode ser comprovada por laudo de eficiência da arma e prova testemunhal. (III) Verificar se a dosimetria da pena está corretamente fundamentada na exasperação da pena-base e na manutenção da fração de aumento do crime continuado em 1/4 (um quarto) em razão da prática de quatro delitos. (IV) Apurar se o réu, condenado a regime inicial fechado, preenche os requisitos para recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A inobservância das formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal, não acarreta nulidade absoluta, por si só, quando a condenação do agente se fundamenta em um acervo probatório coeso e harmônico, independente do reconhecimento pessoal viciado. A autoria delitiva encontra suporte na prisão em flagrante, na apreensão da
res furtiva
na posse do réu e nos depoimentos firmes das vítimas e dos policiais militares, elementos que amparam o convencimento do magistrado, conforme ressalva o Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1258).

4.
O pleito de desclassificação para o crime de favorecimento pessoal deve ser rejeitado, pois a prova oral demonstra que o recorrente age como coautor da empreitada criminosa, portando arma de fogo, anunciando os assaltos e, posteriormente, tentando assegurar a impunidade ao disparar contra a guarnição policial.

5.
A materialidade do crime de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei nº 10.826/2003) é comprovada pelos depoimentos uníssonos dos policiais militares que afirmam ter presenciado o disparo, somados ao laudo de exame de eficiência da arma que atesta a sua eficácia e a existência de um cartucho deflagrado. O delito é de perigo abstrato, sendo prescindível a perícia no local do disparo para sua consumação e prova.

6.
A condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA) deve ser mantida, porquanto a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que este delito possui natureza formal, consumando-se com a simples prática de infração penal em companhia de adolescente, sendo irrelevante a prova da efetiva corrupção do menor.

7.
Na dosimetria da pena, a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na culpabilidade exacerbada do réu. A fração de aumento decorrente do crime continuado deve ser mantida em 1/4 (um quarto), pois a jurisprudência do STJ orienta que o aumento se dá em proporção ao número de infrações, sendo essa fração adequada para a prática de 04 (quatro) crimes.

8.
É indevida a revogação da prisão preventiva, bem como o direito de recorrer em liberdade. O
quantum
da pena aplicada (superior a 17 anos), a existência de circunstância judicial negativa e o emprego de violência e grave ameaça em face das vítimas e dos policiais autorizam o regime inicial fechado. Ademais, o réu que permanece preso durante toda a instrução criminal não faz jus, em regra, ao direito de recorrer em liberdade após a prolação da sentença condenatória.

9.
Preliminar rejeitada.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. Art. 71, do Código Penal. Art. 15 da Lei nº 10.826/2003. Art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 (ECA). Art. 226, do Código de Processo Penal. Art. 33, § 2º, "a", c/c § 3º, do Código Penal. Art. 348, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.987.651/RS, Terceira Seção, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/6/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.905/TO, Quinta Turma, relator Ministro Messod Azulay Neto, julgado em 6/2/2024. STJ, REsp n. 2.050.195/RJ, Terceira Seção, relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 17/10/2023. Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001280-49.2022.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO BATALHA BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001280-49.2022.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO BATALHA BATISTA

Advogado(s) do reclamante: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Ao apresentar razões recursais em ID nº 14588660, defesa suscita em sede preliminar a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, alegando suposta inobservância ao procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não acarreta, por si só, a nulidade absoluta do ato, notadamente quando a condenação se ampara em um conjunto probatório robusto, autônomo e independente. A finalidade da norma é conferir maior segurança ao ato de reconhecimento, mas sua eventual falha formal não tem o condão de invalidar a persecução penal quando outros elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, apontam de maneira segura para a autoria delitiva.

É essa a situação do caderno processual.

Digo isso porque a condenação do apelante não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento extrajudicial, mas em um acervo probatório coeso e harmônico, que inclui a prisão em flagrante delito logo após a prática de uma série de roubos; a apreensão da
res furtiva
(quatro aparelhos celulares) em seu poder e do seu comparsa; a localização da arma de fogo utilizada nos crimes e, de maneira crucial, os depoimentos firmes e convergentes prestados em juízo pelas vítimas e pelos policiais militares que efetuaram a prisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance do art. 226, do CPP, tem caminhado no sentido de conferir maior rigor ao procedimento, firmado no Tema Repetitivo nº 1258, a invalidade do ato de reconhecimento procedido em descompasso com o preceito normativo. Contudo, a própria Corte Cidadã ressalva a possibilidade de a condenação se firmar em provas independentes, como se observa na tese fixada no julgamento do REsp n. 1.987.651/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo nº 1258):

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE. CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1) IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. CASO CONCRETO: CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL INVÁLIDOS. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PROVIDO. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual". TESE: (...) 3.4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
. (...) (
STJ
. REsp n. 1.987.651/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025,
DJEN de 30/6/2025
)”.

Sendo assim, verificado que a autoria delitiva não tem como único sustentáculo o reconhecimento pessoal, mas encontra-se solidamente amparada em outras provas independentes, notadamente os depoimentos testemunhais coesos e o fato de o apelante ter sido preso em flagrante delito, logo após a prática dos crimes, na posse da
res furtiva
, não merece acolhida a preliminar de nulidade aventada pela defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência mais recente continua a admitir a validade da condenação quando o reconhecimento, ainda que falho em sua formalidade, é corroborado por outras provas judiciais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA RATIFICADA EM JUÍZO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. (...) V - Contudo, mais recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação.
Este não é, contudo, o caso dos autos, tendo em vista que o reconhecimento da fase policial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação. VI - Isso porque, conforme foi evidenciado pelo acórdão recorrido, toda a dinâmica delitiva foi devidamente corroborada pelo depoimento prestado, em juízo, por um dos policiais que participaram da ocorrência, o qual informou que, após ser informado a respeito da ocorrência do roubo pela vítima, iniciou patrulhamento pela região, momento em que encontrou pessoa que trajava as mesmas vestimentas informadas pelo ofendido e que ainda se encontrava na posse da faca utilizada para a prática do delito, a qual também foi objeto de reconhecimento pela vítima
. VII - Assim, tendo sido comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima e pela prova testemunhal, ou seja, por elementos probatórios inicialmente produzidos na fase inquisitorial e posteriormente ratificadas em juízo, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido. (
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.462.905/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe de 15/2/2024
.)”

Portanto, pelas fundamentações acima expostas,
REJEITO
a preliminar arguida, passando à análise da pretensão de mérito.

VOTO - MÉRITO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO BATALHA BATISTA
, em face da r. sentença ID nº 14308106, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/
ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente nas iras do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal, bem como pelos crimes previstos no artigo 15, da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990
.

Visando à contextualização dos fatos, dispõe a denúncia ID nº 33292158:

“(...) Noticia o Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que,
no período tarde/noite do dia 29 de dezembro de 2022, nos bairros Monte Aghá e Jardim Maily, nesta comarca, o denunciado Leonardo Batalha Batista, em comunhão de desígnios com o adolescente M.N.B., de forma livre e consciente, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, aparelhos celulares das marcas Apple e Motorola, pertencentes às vítimas Luiz Fernando Calenzani e Bissa, Lennon Figueira Barcelos, Keren Hapuque Silva Alves e Gabriel Marcelino Sanches de Assis
.
Segundo consta no Inquérito Policial, o denunciado e seu comparsa, estando o primeiro na garupa e o menor na condução de uma motocicleta cor preta, no dia 29.12.2022, por volta das 2h, no bairro Monte Aghá, se aproximaram das vítimas Lennon Figueira Barcelos e Gabriel Marcelino Sanches de Assis e, sem descer da moto, anunciaram o assalto, estando o denunciado portando uma arma de fogo, determinando, mediante grave ameaça, que as vítimas passassem os celulares, o que foi prontamente atendido, sendo subtraídos 1 Motorola moto G9 play e um Iphone 7.

Relata o I.P. que, na mesma data e mediante o mesmo
modus operandi
, abordaram a vítima Luiz Fernando Calenzani e Bissa, tendo o menor parado a moto ao lado da vítima, momento em que o denunciado, que se encontrava na garupa da motocicleta portando uma arma de fogo, anunciou o assalto dizendo “PERDEU, PASSA O CELULAR!”, o que foi atendido pela citada vítima.
Em seguida, o denunciado e seu comparsa abordaram outra vítima, Keren Hapuque Silva Alves, adotando o mesmo procedimento, tendo o menor parado o veículo ao seu lado, momento em que o denunciado anunciou o assalto encostando a arma na barriga da vítima, que entregou o celular, um Motorola Moto G5.

Deflui do Inquérito Policial que, na data dos fatos, foi acionada a Equipe da Força Tática da PMES, via rádio, sobre a ocorrência de um roubo à mão armada praticado na localidade do bairro Jardim Maily, por dois indivíduos em uma motocicleta de cor
preta, tendo os autores evadido em direção à cidade de Itapemirim/ES, tendo sido realizado cerco no intuito de abordar os indivíduos.
Narra o I.P. que, ao visualizar a motocicleta, antes mesmo da abordagem, o indivíduo que se encontrava na garupa, de posse de uma arma de fogo, efetuou um disparo, passando pela guarnição com a arma em punho direcionada aos policiais, seguindo sentido Itapemirim/ES, momento em que os policiais passaram a perseguir os indivíduos, sendo possível avistar o garupa se desfazendo da arma de fogo ainda com o veículo em movimento
.
Com o objetivo de escapar da captura, o piloto da motocicleta realizou uma manobra repentina sentido beira mar, momento em que colidiu com a viatura RP4964, que realizava patrulhamento pelo bairro Monte Aghá, vindo os dois ocupantes a cair, sendo constatado que
o garupa se tratava do denunciado Leonardo Batalha Batista e a motocicleta era pilotada pelo adolescente M.N.B..
Relata o I.P. que, ao realizar a abordagem dos autores dos fatos, em revista pessoal
foram encontrados 04 (quatro) aparelhos celulares das marcas Apple e Motorola. Além disso, em buscas no local por onde o denunciado passou em fuga, foi encontrada uma arma de fogo calibre
nº
32 que o mesmo havia dispensado
. (...)”.

Com base nisso, o recorrente restou denunciado nas iras do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (quatro vezes), na forma do artigo 71, do Código Penal; artigo 15, da Lei nº 10.826/2003; e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenando-o ao cumprimento da pena de
17 (dezessete) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
130 (cento e trinta) dias-multa
.

Nas razões recursais constantes em ID nº 14588660, a defesa requer a absolvição dos delitos de roubo, sob o argumento de insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
; a absolvição quanto ao crime de disparo de arma de fogo, por ausência de perícia técnica; a desclassificação da conduta para o crime de favorecimento pessoal (art. 348, CPP); e, subsidiariamente, a absolvição do delito de corrupção de menores (art. 244-B, Lei nº 8.069/1990) e a redução da pena aplicada.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação.

Em detida análise dos autos, vislumbro que a
materialidade
dos crimes está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 33292158), Boletim Unificado nº 4981455, Auto de Apreensão nº 2090.3.09107/2022 (fls. 77/79), Autos de Restituição (fls. 85, 87, 89 e 157) e Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 225/235).

A
autoria
dos delitos, por sua vez, é igualmente inconteste, extraindo-se das provas coligidas aos autos, especialmente dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório judicial (art. 155, CPP).

Os ofendidos
Lennon Figueira Barcelos
e
Gabriel
Marcelino Sanches de Assis
, ouvidas em juízo (ID 41140619), relataram com precisão a dinâmica do assalto, confirmando a abordagem por dois indivíduos em uma motocicleta preta, sendo que um que se encontrava armado.

Consigno que a vítima
Lennon Figueira Barcelos
aparentou muito temor em prestar declarações em juízo, informando os traumas advindos do assalto e o medo que possui de sair no período noturno, não se sentindo seguro até os dias atuais. Enfatizou, ainda, que o acusado e o menor estavam trajando roupa preta e com capacete, o que teria dificultado o reconhecimento pessoal e que o réu anunciou o assalto na posse de arma de fogo.

Por sua vez, o ofendido
Gabriel Marcelino Sanches
dispôs em juízo que estava sob efeito de medicamento no dia dos fatos e não se recordava do ocorrido, tendo conhecimento do assalto pela versão narrada pelo ofendido Lennon.
Conquanto isso, ambas as vítimas salientaram que os celulares subtraídos foram de prontos recuperados com a apreensão do réu e seu comparsa, menor de idade, pela guarnição policial, indicando que a abordagem
da polícia
ocorreu logo após o crime, no momento da fuga do apelante na condução da motocicleta
.

Tal narrativa fática restou corroborada pelo depoimento dos policiais militares, PM
Rafael Freitas
e PM
Carlos Aguilar Pereira de Oliveira
perante a autoridade judicial (ID nº 41140619), assentando que o acusado foi preso em flagrante delito, quando estava no ato de fuga logo após a subtração dos celulares das vítimas (art. 302, III, CPP).

Não é demais registrar que os policiais foram enfáticos ao disporem conhecer o réu de outras abordagem, relatando inclusive delitos outros de roubo cometido pelo recorrente no mesmo dia da apreensão. Isto é, o recorrente já vinha empreendendo roubos na condução da motocicleta, empregando o mesmo
modus operandi
e estava sendo procurado pela polícia em razão de denúncias efetuadas pelas vítimas.

Com o fim de corroborar a convicção acerca da autoria dos delitos de roubo, que restou demonstrada por provas independentes do reconhecimento extrajudicial procedido pelas vítimas na delegacia de polícia (fls. 24/27 e fl. 32 – ID nº 14308064), consistentes nas provas materiais, depoimentos robustos dos policiais militares (ID 41140619) e apreensão da
res furtiva
na posse dos apelantes, transcrevo os principais relatos dos funcionários públicos que ratificam a tese acusatória, resultando na inadmissibilidade de acolhimento do pleito de absolvição formulado pela defesa:

“(...) Que os fatos ocorreram no verão, que estavam ocorrendo diversos roubos com indivíduos com as mesmas características, inclusive com a mesma moto, (...) que neste mesmo dia, na parte da tarde,
o Leonardo tentou roubar a vizinha do declarante,
(... ) que, quanto ao dia dos fatos, eles (referindo-se a guarnição policial) estavam em patrulhamento próximo ao Monte Aghá, quando começaram a irradiar as ocorrências de roubo em Piúma,
que como era de conhecimento que a fuga dava-se para o lado de Itapemirim, mantiveram um ponto de bloqueio após a ponte do Monte Aghá, momento em que veio a moto, com os dois indivíduos que haviam cometido o roubo, com a moto com as mesmas características, e foi dada a ordem de parada, tendo o condutor jogado a moto, furando o bloqueio, e o garupa virou e efetuou um disparo contra a equipe
, (...) só que mesmo assim eles seguiram em fuga, que embarcaram na viatura, e os acompanharam,
que foi visto pela equipe o momento em que eles dispersaram a arma
(...).
Que os assaltantes ao tentarem se evadir, em alta velocidade, (...) perderam o controle da motocicleta e caíram, que bateram de frente a viatura da cavalaria, (...) que assim identificaram quem era o piloto e quem estava na garupa, (... ) e foram encontrados todos os quatro celulares que eram produto de roubo, que eles assumiram que tinham roubado
. (...)” (
PM Rafael Freitas em juízo
).

“(...)
Que estavam em patrulhamento no bairro Monte Aghá 2, quando receberam a informação, via rádio, que dois indivíduos, em uma motocicleta preta, estariam efetuando assaltos.
Que efetuaram bloqueio na via (...),
quando a referida motocicleta apareceu, que foi dada ordem de parada, mas eles não obedeceram, o garupa, que era o maior de idade, tirou um revólver e efetuou um disparo contra a guarnição, mais precisamente em direção ao declarante, que nesse momento revidou a injusta agressão
(...). Que eles tomaram uma distância grande da guarnição e foi pedido apoio a outra guarnição (...),
que mais a frente, eles dobraram uma via a esquerda, porém, nesse mesmo bairro, estava patrulhando uma viatura da cavalaria, (... ) que eles se depararam com a viatura, foram abordados, que foram encontrados quatro aparelhos celulares, todos provenientes dos roubos; que a guarnição da força tática que prestou apoio, refez o trajeto, (... ) e encontraram o revólver, calibre 32, com capacidade de seis munições, porém, municiado com cinco, sendo que uma estava deflagrada
(...).
Que no momento da abordagem eles confessaram a prática do crime;
(...)” (
PM
Carlos Aguilar Pereira de Oliveira
em juízo
).

Importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que o depoimento dos agentes de polícia gozam de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo prova hábil a respaldar a condenação, ademais quando em compasso com as demais provas, como ocorre na situação em comento.

A respeito do tema, segue o precedente:

“(...) III -
No ponto, oportuno ressaltar também que, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
Precedente.

IV - No que se refere ao reconhecimento do insurgente pela vítima, cumpre asseverar que esta Corte entendia que a eventual inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP não gerava qualquer nulidade no inquérito policial ou na ação penal, pois, conquanto fosse aconselhável a aplicação, por analogia, do regramento previsto no sobredito dispositivo legal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas consubstanciavam meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato.

V - Contudo, mais recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. Este não é, contudo, o caso dos autos, tendo em vista que o reconhecimento da fase policial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação.

VI - Isso porque, conforme foi evidenciado pelo acórdão recorrido, toda a dinâmica delitiva foi devidamente corroborada pelo depoimento prestado, em juízo, por um dos policiais que participaram da ocorrência, o qual informou que, após ser informado a respeito da ocorrência do roubo pela vítima, iniciou patrulhamento pela região, momento em que encontrou pessoa que trajava as mesmas vestimentas informadas pelo ofendido e que ainda se encontrava na posse da faca utilizada para a prática do delito, a qual também foi objeto de reconhecimento pela vítima.

VII - Assim, tendo sido comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima e pela prova testemunhal, ou seja, por elementos probatórios inicialmente produzidos na fase inquisitorial e posteriormente ratificadas em juízo, não há como afastar a condenação.

Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.462.905/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe de 15/2/2024
)”.

Dito isso, concluo que a versão do réu em juízo (ID nº 14308100), que nega a participação ativa, restou isolada e contraditória frente ao robusto acervo probatório. A tentativa de fuga, os disparos contra a guarnição e a posse da
res furtiva
são incompatíveis com a alegação de mero expectador da ação criminosa do adolescente.

Deste modo, a prova oral coligida, em conjunto com a prisão em flagrante e a apreensão dos bens, afasta qualquer dúvida razoável sobre a autoria, sendo inviável a absolvição (art. 386, CPP). Mantenho, pois, a condenação do apelante pelos crimes de roubo majorado.

Em relação ao crime tipificado no art. 15, da Lei nº 10.826/2003, a defesa postula pela absolvição sob alegação de fragilidade de provas de materialidade delitiva. Todavia, o crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de disparar, sendo prescindível a perícia no local do disparo para a sua comprovação, quando a materialidade pode ser aferida por outros meios. No caso, os depoimentos uníssonos dos policiais militares, que afirmaram ter o apelante efetuado um disparo em sua direção, somados ao Laudo de Exame de Arma de Fogo nº 741/2023

(fls. 114/121 – ID nº 14308064), que atestou a eficiência do revólver e a existência de um cartucho deflagrado, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito. Insubsistente, portanto, a tese absolutória.

É igualmente inviável o pedido de desclassificação dos fatos para o crime de favorecimento pessoal, previsto no art. 348, do Código Penal. Conforme prova material e oral coletada no curso da persecução penal, verifica-se que o apelante não prestou mero auxílio posterior, mas foi coautor da empreitada criminosa, atuando ativamente na execução dos roubos, portando a arma de fogo, anunciando os assaltos e, posteriormente, tentando assegurar a impunidade dos crimes ao disparar em face dos policiais.

A condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA) também deve ser mantida. O delito supracitado é classificado como crime formal, que se consuma com a simples prática de infração penal em companhia de adolescente, sendo irrelevante a prova da sua efetiva corrupção, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula nº 500).

Por fim, no que pertine à dosimetria da pena, verifico que o percurso trilhado pelo magistrado de primeiro grau na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, restou escorreito, em estrita observância ao sistema trifásico de dosimetria.

A pena-base dos crimes de roubo e disparo de arma de fogo foram fixadas acima do mínimo legal de forma fundamentada, em razão da
culpabilidade exacerbada
do apelante, evidenciada pela fuga e enfrentamento à ação policial.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes (art. 68, CP).

Na terceira fase, foram corretamente aplicadas nos delitos de roubo as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, bem como a regra da continuidade delitiva em relação aos quatro crimes (04 vítimas diversas), em fração proporcional.

Segundo entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fração de aumento decorrente do crime continuado deve se pautar pelo número de infrações penais, restando aplicada no mínimo legal de 1/6 (um sexto) apenas quando forem 02 (dois) os delitos cometidos neste contexto pelo agente.

Acerca da matéria, colaciono o seguinte precedente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO INDETERMINADO DE ATOS SEXUAIS. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA. CRIMES PRATICADOS POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. RECORRÊNCIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. PRÁTICA INEQUÍVOCA DE MAIS DE 7 (SETE) REPETIÇÕES. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO MÁXIMA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. A continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é instituto da dosimetria da pena concebido com a função de racionalizar a punição de condutas que, embora praticadas de forma independente, estejam inseridas dentro de um mesmo desenvolvimento delitivo. Por opção legislativa e critérios de política criminal, a lei penal afasta excepcionalmente a aplicação do concurso material e impõe uma única punição àqueles casos nos quais os crimes subsequentes possam ser tidos como continuação de um primeiro delito, de acordo com a análise das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

2.
A compreensão jurisprudencial uníssona desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade, deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71, caput, do Código Penal, qual seja, 1/6 (um sexto). A partir desse piso, a fração de aumento deve ser aumentada gradativamente, conforme o número de condutas em continuidade, até se alcançar o teto legal de 2/3 (dois terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa.
(...) (
STJ.
REsp n. 2.050.195/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023,
DJe de 20/10/2023
)”.

Na situação sob julgamento, restando evidenciada a prática de 04 (quatro) infrações penais pelo apelante,
mantenho a fração de aumento proveniente da continuidade delitiva em 1/4 (um quarto)
.

De mais a mais, face o concurso material de crimes (art. 69, CP) e a pena aplicada, qual seja, 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, adequado o estabelecimento do regime inicial
fechado
para início de cumprimento da pena (art. 33, § 2º, "a", CP).

No mais, verifico que eventual detração da pena porventura cumprida pelo réu no curso do processo será insuficiente para o estabelecimento do regime inicial mais brando, considerando a presença de circunstância judicial negativa e o emprego de violência e grave ameaça em face das vítimas e dos policiais, demonstrando o acerto do arbitramento do regime inicial mais gravoso, a teor do art. 33, § 2º, "a", c/c § 3º, CP).

Sobre a matéria:

“(...)
Ainda que se procedesse à detração do tempo descontado pelo condenado em prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, tanto a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), quanto a da circunstância agravante da reincidência autorizam o agravamento do regime carcerário para a modalidade inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.
Precedentes. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no HC n. 732.603/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe de 22/8/2022)
”.

Outrossim, desmerece acolhida o pleito da defesa de revogação da prisão preventiva do paciente. Isso porque, restou demonstrado que os fatos praticados não são isolados, havendo outras condutas ilícitas relatadas pelos policiais por crimes contra o patrimônio perpetrados pelo acusado no dia dos fatos expostos na denúncia. Outrossim, por ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se revela razoável neste estágio processual, após a condenação, conferir a liberdade ao recorrente.

Este é o entendimento remansoso que tem sido aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO À PENA DE 22 ANOS DE RECLUSÃO. EXTORSÃO. ROUBO MAJORADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - In casu, a prisão preventiva do
Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório; notadamente diante da gravidade concreta das condutas, consistente em extorsão qualificada e roubo majorado pelo concurso de pessoas, com a utilização de arma de fogo e arma branca. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública
. Precedentes.

III -
No mais, tendo o ora Agravante permanecido preso durante toda a instrução criminal, não é caso de se permitir recorrer em liberdade, mormente considerando a necessidade de manutenção da prisão cautelar, conforme constatado nos auto
s. Precedente. (...)

Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no RHC n. 193.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de 6/9/2024
)”.

Diante do exposto, a sentença condenatória não merece reparos.

Isto posto
,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
defensivo
,
preservando a r. sentença condenatória em sua totalidade
.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)